Tribunal: TJSP
Processo: 1006607-37.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SEGURO RESIDENCIAL. UTENSÍLIOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS POR DESCARGA ELÉTRICA. PREJUÍZOS LABORAIS DECORRENTES DA RECUSA DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADEMAIS, DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE SE INSERE NO RISCO DO NEGÓCIO E QUE NÃO TRADUZ ABALO MORAL. AUSÊNCIA, A RIGOR, DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL ADVINDO DE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SEGURO RESIDENCIAL. UTENSÍLIOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS POR DESCARGA ELÉTRICA. PREJUÍZOS LABORAIS DECORRENTES DA RECUSA DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADEMAIS, DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE SE INSERE NO RISCO DO NEGÓCIO E QUE NÃO TRADUZ ABALO MORAL. AUSÊNCIA, A RIGOR, DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL ADVINDO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.